Tribunal: TJDFT
Processo: 0014948-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA. EQUIPAMENTOS LOCADOS E NÃO DEVOLVIDOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA. Considerando que a execução é instruída por instrumento particular que comprova o dever da executada de devolver os equipamentos locados, aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos, consoante artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Conforme inteligência da súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Não se deve cogitar a prescrição nos casos como o dos autos, em que a exequente deu prosseguimento ao feito, mas a citação somente não foi efetivada por demora imputável aos mecanismos do Poder Judiciário.